Tribunal: TJPA
Processo: 0018137-60.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018137-60.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: JOSIAS ROBERTO DOS SANTOS CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0018137-60.2014.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JOSIAS ROBERTO DOS SANTOS CORDEIRO

ADVOGADO: FERNANDO ANTONIO PESSOA DA SILVA – OAB/PA 20460 E OUTROS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. VEREDICTO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO DO ART. 483, III DO CPP. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1 - A absolvição pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo ser cassada pelo Tribunal quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário.

2 – Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0018137-60.2014.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JOSIAS ROBERTO DOS SANTOS CORDEIRO

ADVOGADO: FERNANDO ANTONIO PESSOA DA SILVA – OAB/PA 20460 E OUTROS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, absolveu o recorrente do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I do CP).

Narra a inicial acusatória recebida em 06/05/2015, que no dia 23/12/2014 por volta das 22h, o apelado, com
animus necandi
e

com o uso de arma branca, desferiu 07(sete) facadas contra o adolescente Luan Alves Cordeiro Luan Alves, que não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agressor.

Regularmente pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o recorrido foi absolvido (Id. 4643834). Irresignada a Acusação recorre pugnando pela cassação do veredicto do Conselho de Sentença, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (fls. 219 – 300/310).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (fls. 316/312).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 440189, p. 8 - 11).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.
JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Cuida-se de Recurso de Apelação em que o Ministério Público postula a nulidade do julgamento que absolveu o recorrido, alegando que a decisão foi contrária à prova dos autos, a fim de submetê-lo a nova sessão.

Assiste razão ao MP.

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri tem gênese constitucional e sua decisão é soberana, podendo ser desconstituída, excepcionalmente se for manifestamente demonstrada que é contrária à prova dos autos. Esta é a melhor exegese da hipótese prevista na alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Vale esclarecer que o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri (artigo 5º, XXXVIII, c, da CF/88).

Feitas tais considerações, o caso ora em exame envolve matéria sensível que pende de análise pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, objeto de recurso extraordinário ainda em tramitação
[2]
.

Neste contexto, acompanho o entendimento sedimentado no âmbito da 1ª Turma do STF, que por 3 votos a 2, se posicionou no sentido de que o Ministério Público pode recorrer de julgamento em que o Júri absolve o réu, mesmo após admitir a existência de materialidade e de indícios de autoria ou participação no delito, sendo este o caso dos autos.

Pois bem, determinadas tais balizas, vejo que a decisão do Conselho de Sentença no caso sob análise, não encontra amparo probatório que a alicerce.

A autoria restou evidenciada, basta observar as provas orais produzidas em juízo, conforme se verifica a seguir.

O apelado confessou a prática delituosa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Conforme se verifica:

“(...) Que a primeira acusação é verdadeira; que não foi por uma dívida; que foi passar as férias em Santa Barbara na casa de seu padrasto trabalhando como pescador, tirando açaí; que comprou dois conjuntos de roupa; que Luana levou as roupas do declarante; que o declarante estava de boa lá; que ganhou com seu dinheiro digno; que não conseguiu segurar;
que esfaqueou ele
;
que meteu a faca nele (Luan)
; que o Luan guardava suas roupas na casa da tia dele; que não sabe como Luan entrou na casa do declarante; que não sabe como Luan entrou; que tinha um pessoal que tinha visto Luan sair de lã; que só deu ele; que pessoas disseram que Luan estava rodeando a casa do padrasto;
que não foi atrás de Luan que estava esperando por ele
; que onde Luan morava era lá para o fim da rua;
que esperou Luan passar; que lá não tinha energia nada disso; que estava com a faca em punho;
que estava revoltado; que é uma coisa que ferve; que saiu da cidade grande onde está tudo ruim e vai para um lugar bom e passa por isso;
que quando ele passu eu segurei ele;
que para dizer a verdade nem sabe contar quantas facadas;
que parou de esfaquear ele porque ele já estava ali, gritando no chão, que tinha cortado a barriga dele e tava caída a barriga dele, a tripa dele estava caída e eu sai;
(...)
que pegou a faca cedo na casa do padrasto
;
que já estava com isso na cabeça; que quando pegou a faca já tinha intenção de ir atrás de Luan; que parou quando as tripas dele vieram a cair no chão; que nem perguntou se Luan tinha pego as roupas; só viu ele e esfaqueou
; (...)” [
grifei
]

No mesmo sentido, o depoimento da mãe da vítima, Andreia Cristina dos Santos Alves, descreveu as circunstâncias do crime, reproduzindo relato do ofendido feito no hospital.

“(...) que era véspera de natal; que seu filho tinha 15 anos; (...)
que JOSIAS esperou Luan passar para a casa do tio dele
; (...) que foram 13 facadas; (...)
que JOSIAS já tinha ameaçado Luan de morte por causa de um furto
; que JOSIAS estava no telhado e pediu a ajuda de Luan que Luan ajudou;
mas depois as pessoas descobriram e no conselho Luan denunciou; que JOSIAS fugiu mas antes disse que ia se vingar;
que isso já tinha um tempo; que depois JOSIAS retornou para fazer isso com seu filho; (...)
que JOSIAS pegou Luan na entrada da casa, colocou a mão na boca dele e deu as primeiras facadas; que Luan conseguiu correr fugir, mas JOSIAS conseguiu pegar ele lá na frente porque Luan levantava e caia
; (...) [
grifei
]

A materialidade delitiva por sua vez, é demonstrada através do Laudo Pericial de Lesão Corporal de fls. 190/191 e auto de apresentação e apreensão do objeto do crime (fls. 12/13).

Ocorre que durante a votação dos três primeiros quesitos (fls. 288/289) os jurados reconheceram que a vítima sofreu as lesões contidas no laudo de fls. 190/191; que foi o apelado quem desferiu as inúmeras facadas no ofendido e que o crime só não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Assim, vejo que há uma contradição entre a verdade processual comprovada nos autos e a decisão exteriorizada pelos jurados
[3]
, dito de outra forma, não há provas nos autos capazes de autorizar a conclusão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença.

À propósito, trago precedentes do Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 121, CAPUT, C.C. O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO INTEGRAL DOS RÉUS BRUNO E RAFAEL, E ABSOLVIÇÃO DO RÉU RAUL DA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 121, CAPUT, C.C ART. 14, II, CP, E CONDENAÇÃO DO MESMO PELO ART. 121, P. 1º, CP –
DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, ‘D’, DO CPP), JÁ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE OS TRÊS RÉUS, EXERCENDO DIVISÕES DE TAREFAS, PRATICARAM OS CRIMES DESCRITOS NA DENÚNCIA
– RECURSO DO RÉU RAUL – REDUÇÃO DA PENA, COM EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE -
CONTRARIEDADE VERIFICADA, VEREDICTO DESASSOCIADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS - NECESSÁRIA SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JÚRI - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO APRESENTADO PELA DEFESA

(TJ-PR - APL: 00020024920208160024 Almirante Tamandaré 0002002-49.2020.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Benjamim Acácio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 12/02/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2022) [
grifei
]

À vista de tais fatos, tendo os jurados adotado tese em desarmonia com a massa cognitiva dos autos, impõe-se a anulação do julgamento, em conformidade com o disposto no artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal.

Desta feita, pelos fundamentos já expostos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular o julgamento do recorrido JOSIAS ROBERTO DOS SANTOS CORDEIRO determinando que seja submetido a novo julgamento.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
ARE 1225185 MG

[3]
(RANGEL, Paulo. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 12.ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2007. p. 769)

Belém, 05/04/2022